Tribunal: TJES
Processo: 5001650-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001650-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDJANE MARCIO FORNACIARI LOVATTI
AGRAVADO: VALZIMAR QUINTINO FORNACIARI e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Valzimar Quintino Fornaciari
e
Margarida Quintino
Fornaciari
ajuizaram ação confessória em face de
Edjane Marcio Fornaciari Lovati
e de
Ailton Lovati
, pugnando para que fosse reconhecida a existência de servidão de passagem dos autores sobre terreno dos réus.

A Instância Primeva deferiu pleito liminar, determinado a remoção da porteira e/ou do cadeado que foi instalado com o intuito de obstar a passagem pela estrada objeto da possível servidão, bem como autorizou a que os autores providenciassem a capina da passagem.

Contra o
decisum
recorreu
Edjane
, sustentando, em síntese, que haveria outra via de acesso à propriedade de
Valzimar
e que, por força da entabulação de um contrato com a empresa
Mameri Mineração
, foi autorizada a feitura de um “desvio” temporário, que serviria “para facilitar o escoamento da produção de pedras, e tão somente para isso, não existindo em lugar algum, qualquer menção que referida via serviria para acesso permanente à propriedade dos agravados, até porque outro acesso já existia na propriedade e não houve manifestação expressa do agravante no sentido de permitir a passagem para o terreno dos agravados, ou garantir à estes a pretendida servidão”. Aduziu que “Na realidade o que pretendem os agravados é a utilização de uma servidão instituída para um determinado fim, qual seja, a retirada de pedras, passar a ser utilizada para outro, o que é vedado pelo §1º do art. 1.385, do Código Civil”.

Recebi o recurso com efeito suspensivo.

Em que pese intimados, os agravados não ofertaram contrarrazões recursais.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, no sentido de conhecer do presente recurso e a este dar provimento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Valzimar Quintino Fornaciari
e
Margarida Quintino
Fornaciari
ajuizaram ação confessória em face de
Edjane Marcio Fornaciari Lovati
e de
Ailton Lovati
, pugnando para que fosse reconhecida a existência de servidão de passagem dos autores sobre terreno dos réus.

A Instância Primeva deferiu pleito liminar, determinado a remoção da porteira e/ou do cadeado que foi instalado com o intuito de obstar a passagem pela estrada objeto da possível servidão, bem como autorizou a que os autores providenciassem a capina da passagem.

Contra o
decisum
recorreu
Edjane
, sustentando, em síntese, que haveria outra via de acesso à propriedade de
Valzimar
e que, por força da entabulação de um contrato com a empresa
Mameri Mineração
, foi autorizada a feitura de um “desvio” temporário, que serviria “para facilitar o escoamento da produção de pedras, e tão somente para isso, não existindo em lugar algum, qualquer menção que referida via serviria para acesso permanente à propriedade dos agravados, até porque outro acesso já existia na propriedade e não houve manifestação expressa do agravante no sentido de permitir a passagem para o terreno dos agravados, ou garantir à estes a pretendida servidão”. Aduziu que “Na realidade o que pretendem os agravados é a utilização de uma servidão instituída para um determinado fim, qual seja, a retirada de pedras, passar a ser utilizada para outro, o que é vedado pelo §1º do art. 1.385, do Código Civil”.

Recebi o recurso com efeito suspensivo.

Em que pese intimados, os agravados não ofertaram contrarrazões recursais.

A ação confessória é mecanismo por meio do qual o proprietário de imóvel dominante pretende ver formalmente constituído o direito real de servidão sobre imóvel serviente. Na hipótese dos autos,
Valzimar
e
Margarida
sustentaram que são usufrutuários de uma porção de terra que não dispõe de acesso para a estrada municipal, de modo que dependeriam da passagem pelas terras de
Edjane
para acessá-la.

Edjane
, em sentido diametralmente oposto, narrou que tanto ele quanto
Valzimar
e
Margarida
firmaram

contratos de lavra de granito com a
Mameri Mineração Ltda
e, considerando que as áreas eram contíguas e que o acesso de sua propriedade era melhor, ajustaram que – enquanto vigesse tal avença – a produção de rocha ornamental escoaria pela estrada construída dentro de sua porção de terra. Dito de outro modo, os vizinhos e a empresa entabularam um contrato que previu a servidão temporária e exclusivamente voltada para as atividades de lavra, nos seguintes moldes:

Segundo
Edjane
, a área pertencente a
Valzimar
e
Margarida
tem sim acesso à via pública, não se tratando de área encravada, de modo que não pode ser forçado a permitir a passagem dos vizinhos por dentro de seu imóvel por mera conveniência, já que as atividades de lavra na região foram paralisadas de há muito. Sustentou, veementemente, que jamais anuiu com uma servidão definitiva, de modo que não há como ampliar a previsão contratual que pretendia facilitar o deslocamento dos blocos da empresa
Mameri
para fins de constituição de servidão em proveito de
Valzimar
e
Margarida.
Acerca do tema preceitua o Digesto Civilista:

Art. 1.385. Restringir-se-á o exercício da servidão às necessidades do prédio dominante, evitando-se, quanto possível, agravar o encargo ao prédio serviente.

§ 1
o
Constituída para certo fim, a servidão não se pode ampliar a outro.

Além das disposições contratuais juntadas por
Edjane
, trouxe ele fotos aéreas e fotos da pequena estrada que dá acesso à propriedade de
Valzimar
e
Margarida
, de modo que não há razão para que se determine a passagem forçada dos autores da confessória pelo imóvel de
Edjane
, menos ainda para que se autorize a destruição da porteira e dos cadeados que foram instalados por ele no exercício dos poderes inerentes à sua condição de proprietário.

Ao menos até a etapa em que se encontra o feito primitivo, não foram produzidas provas da presença dos requisitos insculpidos no art. 1.379, do CC/02
1
, de modo que
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para determinar a reforma da decisão objurgada, afastando a autorização de que
Valzimar
e
Margarida
se utilizassem de estrada inserida na propriedade de
Edjane
e autorizando o uso, pelo proprietário, de porteira e de cadeado para controle do acesso à referida passagem.

É como voto!

1

Art. 1.379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por dez anos, nos termos do art. 1.242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no Registro de Imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado a usucapião. Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da usucapião será de vinte anos.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR EM AÇÃO CONFESSÓRIA – AUSÊNCIA
DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAR A SERVIDÃO PARA FINS NÃO PREVISTOS EM CONTRATO – RECURSO PROVIDO.

1) A ação confessória é mecanismo por meio do qual o proprietário de imóvel dominante pretende ver formalmente constituído o direito real de servidão sobre imóvel serviente. Na hipótese dos autos, os autores da ação primitiva sustentaram que são usufrutuários de uma porção de terra que não dispõe de acesso para a estrada municipal, de modo que dependeriam da passagem pelas terras do réu para acessá-la.

2) O réu, ora agravante,
em sentido
diametralmente oposto, narrou que tanto ele quanto
os autores (que são vizinhos)
firmaram
contratos de lavra de granito
e, considerando que as áreas eram contíguas e que o acesso de sua propriedade era melhor, ajustaram que – enquanto vigesse
a
avença – a produção de rocha ornamental
escoaria
pela estrada construída dentro de sua porção de terra. Dito de outro modo, os vizinhos e a empresa entabularam um contrato que previu a servidão temporária e exclusivamente voltada para as atividades de lavra.
Outrossim, demonstrou o réu que a área pertencente aos autores tem
acesso à via pública, não se tratando de área encravada, de modo que não pode ser forçado a permitir a passagem dos vizinhos por dentro de seu imóvel por mera conveniência,
na exata medida em que, com amparo nas disposições do art. 1.385, §1º, do CC/02, não se pode
ampliar a
servidão para além daquela temporária que estava
previs
ta em contrato.

3) Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.